Tribunal: TJDFT
Processo: 0727906-85.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-15
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CIVIL. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. AÇÃO COLETIVA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. PRELIMINAR. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. REJEITADA. ERRO DE FATO. CONTRADIÇÃO. OMISSÃO. DIVERGÊNCIA ENTRE TRIBUNAIS. AUSÊNCIA DE EFEITO VINCULANTE. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. INCABÍVEL. PRESCRIÇÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. No caso em exame, estão presentes os elementos da utilidade e necessidade, tendo em vista que o exercício da tutela jurisdicional se mostra como única forma de solucionar contrariedade apontada e o procedimento escolhido mostra-se adequado, nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil. Preliminar de Inadequação da via eleita rejeitada.
2. O acórdão foi claro ao afastar a tese de que o protesto judicial apresentado pelo Ministério Público interromperia o prazo prescricional da execução individual de sentença coletiva, sobretudo em face da ilegitimidade do Parquet.
3. O sistema de precedentes que vinculam o Poder Judiciário estabelecido pelo Novo Código de Processo Civil deve decorrer de alguma das situações previstas no artigo 927 do Codex, para que seja estabelecida a obrigatoriedade de sua aplicação, o que não aconteceu.
4. Pretensão de reexame da causa foge à estreita via dos embargos declaratórios. Ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC, necessária a rejeição dos Embargos de Declaração.
5. Preliminar de inadequação da via eleita rejeitada. Recurso conhecido e não provido.